Tribunal: TJMT
Processo: 1031654-76.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1031654-76.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE SAÚDE
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DR.
ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[CINTHIA ROCHA DA SILVA - CPF: 719.119.281-04 (APELANTE), FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), BRUNO SPADONI NETO - CPF: 858.168.681-87 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) E PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO). A 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 4º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - CONVOCADO).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos, na qual a autora alega falha em três cirurgias mamárias realizadas pelo réu (2017, 2019 e 2022), com agravamento do quadro clínico, ausência de consentimento informado e erro na técnica utilizada, pleiteando indenização e custeio de cirurgia reparadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, em cirurgia plástica estética, a responsabilidade do médico, ainda que de resultado, implica dever automático de indenizar; (
ii
) estabelecer se houve erro médico, falha no dever de informação ou vício de consentimento; (
iii
) determinar se o laudo pericial é suficiente para afastar a responsabilidade civil e o nexo causal alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado, mas não afasta a necessidade de comprovação dos elementos da responsabilidade civil, especialmente dano e nexo causal.

O laudo pericial judicial é conclusivo ao afirmar inexistência de negligência, imprudência ou imperícia, bem como ausência de dano estético objetivável e adequação dos procedimentos realizados.

As queixas de dores e nódulos decorrem de fatores fisiológicos intrínsecos da paciente, sem relação com a técnica cirúrgica empregada, afastando o nexo causal.

Os documentos médicos e comunicações demonstram que houve prestação adequada de informações, acompanhamento pós-operatório e consentimento da paciente, inclusive quanto à alteração de técnica cirúrgica.

A alegação de assinatura de documentos em branco não foi comprovada, não havendo instauração de incidente de falsidade nem elementos mínimos de prova.

A insatisfação da paciente decorre de expectativas subjetivas quanto ao resultado estético, não sendo suficiente para caracterizar erro médico ou falha na prestação do serviço.

A prova pericial, técnica e imparcial, prevalece sobre alegações genéricas, não sendo infirmada por elementos concretos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do médico em cirurgia estética, embora de resultado, exige a comprovação de dano e nexo causal para configuração do dever de indenizar. 2. A prova pericial conclusiva que afasta erro médico e dano estético prevalece quando não infirmada por outros elementos probatórios. 3. O dever de informação se considera cumprido quando demonstrado por prontuários, termos de consentimento e registros de acompanhamento. 4. A insatisfação subjetiva do paciente não configura, por si só, falha na prestação do serviço médico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º e §11; 429; 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2580895/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJMT, Apelação nº 1003178-92.2021.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
.
SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
)
:

Apelação em Ação de Reparação por Dano Moral e Estético julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A apelante afirma que
submeteu-se
a três cirurgias mamárias com o réu (anos de 2017, 2019 e 2022).

Aduz que, após a primeira intervenção, houve agravamento da flacidez e deslocamento das próteses, o que motivou as cirurgias subsequentes.

Alega que depois da última cirurgia, passou a apresentar nódulos, fortes dores no tórax e diminuição do volume mamário.

Argumenta que teria ocorrido falha no dever de informação, com assinatura de documentos em branco, ausência de cópias contratuais, informações desencontradas sobre os procedimentos e ausência de receitas médicas pós-operatórias.

Destaca que a técnica utilizada na terceira cirurgia foi modificada sem o devido esclarecimento ou consentimento, sendo empregada técnica intramuscular que teria agravado o quadro.

Ressalta que a sentença incorreu em erro ao aplicar a teoria da responsabilidade civil médica como obrigação de meio, quando, em casos de cirurgia estética, a jurisprudência dominante entende tratar-se de obrigação de resultado.

Argui que a sentença deu valor absoluto ao laudo pericial que, segundo a apelante, não considerou adequadamente os aspectos subjetivos e objetivos do seu sofrimento, limitando-se à análise técnica.

Assevera que a prova pericial estaria comprometida, uma vez que a apelante, por hipossuficiência, não teve condições de apresentar assistente técnico.

Pontua que houve omissão na análise da sucessão das cirurgias, sendo ignorado o agravamento progressivo do quadro clínico.

Declara que a mudança de técnica cirúrgica na terceira intervenção não foi objeto de adequada análise, tampouco houve consentimento específico para essa alteração.

Pede que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, com a reforma integral da sentença.

Requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, nos valores especificados na petição inicial.

Pugna ainda pela condenação ao pagamento pelos danos morais.

Pleiteia que o réu seja condenado à obrigação de fazer no custeio de nova cirurgia reparadora, a ser realizada por outro profissional.

Nas contrarrazões, o apelado alega preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelação não combateu de forma específica os fundamentos da sentença — especialmente os relacionados ao laudo pericial, que foi categórico ao afastar qualquer erro médico.

No mérito, afirma que a sentença está devidamente fundamentada no laudo pericial judicial, que concluiu que não houve negligência, imprudência ou imperícia, bem como que o resultado estético foi “muito bom”.

Aduz que a responsabilidade do médico, mesmo em cirurgias estéticas, não é objetiva e que ainda que se admita obrigação de resultado, não há automática responsabilidade sem demonstração de culpa.

Aponta que os documentos do prontuário médico, termos de consentimento e conversas via WhatsApp comprovam que houve orientação adequada, acompanhamento pós-operatório e que a autora estava ciente das limitações da cirurgia estética.

Ressalta que a alegação de assinatura de documentos em branco é genérica e sem suporte nos autos, tampouco foi objeto de incidente de falsidade documental (art. 429, CPC).

Assevera que as três cirurgias foram motivadas por fatores biológicos da paciente (gravidez, amamentação, qualidade da pele), não por erro médico.

Argui que a mudança de técnica (para plano
submuscular
) foi discutida previamente, com consentimento, conforme registrado em prontuário e mensagens.

Argumenta que o descontentamento da autora decorre de expectativas subjetivas, não de falha técnica. A cirurgia plástica, por sua natureza, não garante perfeição.

Por fim, pede que o recurso de apelação não seja conhecido por ausência de dialeticidade (CPC, art. 932, III).

Caso conhecido, seja negado provimento, mantendo-se a sentença integralmente (Id. 334213930).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, é preciso analisar a preliminar suscitada pelo apelado quanto à ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos que considera equivocados e as razões pelas quais a decisão deve ser reformada.

No caso concreto, a apelante apresentou razões recursais estruturadas, impugnando os fundamentos da sentença sob diversos aspectos: a natureza da obrigação médica em cirurgia estética, a valoração da prova pericial, o dever de informação e a análise da sucessão de intervenções cirúrgicas.

A apelante enfrentou especificamente as conclusões do laudo pericial, questionando sua valoração e apontando contradições entre as conclusões técnicas e a realidade clínica vivenciada. Apresentou argumentos jurídicos e fáticos que permitem a análise meritória do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II. MÉRITO

II.1. Da natureza da obrigação médica em cirurgia estética e da inversão do ônus da prova

Apelação em Ação de Reparação por Dano Moral e Estético julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta que a sentença aplicou inadequadamente a teoria da responsabilidade civil médica, pois em cirurgia estética a obrigação seria de resultado, com inversão automática do ônus da prova.

No que tange à cirurgia plástica estética, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça define a obrigação como sendo de resultado.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ELETIVA
.
OBRIGAÇÃO DE
RESULTADO.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. A cirurgia plástica eletiva tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico no caso de erro atestado por perícia médica, devendo o profissional comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente. Precedentes.
2 .
Na hipótese, o Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do médico pelo não atingimento do resultado da cirurgia íntima realizada na paciente. 3. O quantum da reparação dos danos morais fixado na origem, no módico valor de R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessivo ante a violação da esfera subjetiva da agravada, a justificar readequação em sede de recurso especial por
desproporcionalidade .
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2580895 RO 2024/0068130-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

Contudo, mesmo nas obrigações de resultado, não se pode afastar a necessidade de demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil - dano, culpa e nexo causal.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que o réu logrou demonstrar a regularidade de sua conduta.

O laudo pericial (Id. 199712237) é taxativo ao responder que "não existem indícios nos autos" de negligência, imperícia ou imprudência. O expert judicial, profissional de confiança do juízo, concluiu que o aspecto atual das mamas é "muito bom" e que os procedimentos foram bem-sucedidos. E ainda que “não há danos sofridos pela autora.”

As queixas da autora sobre dores (mastalgia) e nódulos foram atribuídas pelo perito a "fatores naturais e intrínsecos" (Alterações Funcionais Benignas da Mama - AFBM), sem relação com a técnica cirúrgica aplicada.

Assim, os documentos apresentados demonstram que o desfecho clínico negativo alegado pela autora não possui nexo de causalidade com o ato médico, mas com a resposta fisiológica individual de seu organismo.

Quanto ao dever de informação, os documentos de Id. 140144629, 140144630 e 140144631 (prontuários e mensagens) comprovam que houve amplo acompanhamento e prestação de esclarecimentos.

A alegação de assinatura de documentos em branco não foi corroborada por qualquer elemento probatório mínimo, ônus que incumbia à autora quanto à falsidade ideológica do documento.

Portanto, diante de prova pericial técnica, equidistante e conclusiva no sentido da correção dos procedimentos e da inexistência de dano estético objetivável, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO CIRURGICO.
ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico em procedimento cirúrgico para retirada de cálculo biliar, realizada em Hospital Santa Rita VG Ltda.,
pelo médico
Carlos Eduardo Miranda de Barros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico por parte do profissional e se o hospital deve responder objetivamente pelos danos, diante da implantação de prótese no paciente e a necessidade de segundo procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial confirmou que o procedimento cirúrgico foi adequado ao quadro clínico da autora, afastando o erro médico.
Demonstrou-se, também, que a paciente foi informada da implantação da prótese que se fez necessária pelo fato de não ter sido possível a retirado de tosos os cálculos no primeiro procedimento.

4. O hospital só responde objetivamente por falha na prestação dos serviços, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há dever de indenizar por erro médico quando comprovada a adequação do procedimento e ausência de culpa do profissional e do hospital."

(N.U 1003178-92.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(
1ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2
ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CINTHIA ROCHA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos nº. 1031654-76.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BRUNO SPADONI NETO.

Na inicial, a autora, ora apelante, narrou ter se submetido a três intervenções cirúrgicas estéticas mamárias realizadas pelo réu, nos anos de 2017, 2019 e 2022, alegando que, ao longo dessas sucessivas intervenções, seu quadro clínico e estético foi progressivamente se agravando, culminando, após a terceira cirurgia, no surgimento de nódulos, fortes dores no tórax, irregularidade na mama esquerda e, sobretudo, na diminuição do volume mamário, resultado diametralmente oposto ao pretendido.

Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.700,00, referentes a honorários médicos e despesas hospitalares; danos morais no valor de R$ 30.000,00; além de obrigação de fazer consistente no custeio de nova cirurgia reparadora com outro profissional.

A r. sentença, fundamentando-se primordialmente nas conclusões do laudo pericial, afastou a existência de imperícia, negligência ou imprudência médica, consignando que o resultado estético seria “muito bom” e que os procedimentos teriam sido “bem-sucedidos”, julgando improcedentes todos os pedidos e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) inadequada aplicação da teoria da responsabilidade civil médica, porquanto se trata de obrigação de resultado; (
ii
) falha no dever de informação e violação do consentimento informado; (
iii
) equivocada valoração da prova pericial; (
iv
) ausência de análise adequada da sucessão de intervenções e do agravamento progressivo do quadro; e (v) omissão quanto à mudança de técnica cirúrgica na terceira intervenção.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

O ponto nodal da controvérsia reside na correta qualificação da natureza jurídica da obrigação assumida pelo médico cirurgião plástico quando realiza procedimento de natureza exclusivamente estética.

A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidaram o entendimento de que, nas cirurgias plásticas de cunho meramente estético, assim entendidas aquelas que não visam à correção de enfermidade ou deformidade, mas sim ao aprimoramento da aparência, a obrigação do profissional é de resultado, e não apenas de meio.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, CAPUT E § 4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de inversão do ônus da prova. 3.
A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta
. 4.
Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova
. 5.
O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação
. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 21.09.2011, consolidou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013,
DJe
de 29/11/2013).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MÉDICO NÃO AFASTADA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em nulidade de acórdão exarado em sede de embargos de declaração que, nos estreitos limites em que proposta a controvérsia, assevera inexistente omissão do aresto embargado, acerca da especificação da modalidade culposa imputada ao demandado, porquanto assentado na tese de que presumida a culpa do cirurgião plástico em decorrência do insucesso de cirurgia plástica meramente estética. 2. A obrigação assumida pelo médico, normalmente, é obrigação de meios, posto que objeto do contrato estabelecido com o paciente não é a cura assegurada, mas sim o compromisso do profissional no sentido de
um prestação
de cuidados precisos e em consonância com a ciência médica na busca pela cura. 3. Apesar de abalizada doutrina em sentido contrário,
este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a situação é distinta, todavia, quando o médico se compromete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso da cirurgia plástica meramente estética. Nesta hipótese, segundo o entendimento nesta Corte Superior, o que se tem é uma obrigação de resultados e não de meios
. 4. No caso das obrigações de meio, à vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu de culpa por parte do médico
. Já nas obrigações de resultado, como a que serviu de origem à controvérsia, basta que a vítima demonstre, como fez, o dano (que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado) para que a culpa se presuma, havendo, destarte, a inversão do ônus da prova.
5. Não se priva, assim, o médico da possibilidade de demonstrar, pelos meios de prova admissíveis, que o evento danoso tenha decorrido, por exemplo, de motivo de força maior, caso fortuito ou mesmo de culpa exclusiva da "vítima" (paciente). 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 236.708/MG, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 10/2/2009,
DJe
de 18/5/2009).

Nesse contexto, sendo de resultado a obrigação, presume-se a culpa do profissional quando o desfecho esperado não é alcançado, cabendo ao médico demonstrar que o insucesso decorreu de causa alheia à sua atuação, como fato imprevisível, força maior ou culpa exclusiva da paciente.

No caso concreto, observa-se que, embora a decisão de saneamento tenha expressamente determinado a inversão do ônus da prova, a sentença acabou por esvaziar essa diretriz ao exigir da autora a produção de prova técnica que, pelas circunstâncias do caso, não lhe era razoavelmente exigível.

Com isso, restabeleceu-se, na prática, a regra estática do art. 373 do Código de Processo Civil, em evidente prejuízo da parte hipossuficiente.

Ocorre que o CPC de 2015, ao consagrar, em seu art. 373, § 1º, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, permite - e, em hipóteses como a presente, impõe - a redistribuição do encargo probatório à parte que detém melhores condições técnicas, informacionais e econômicas para produzi-lo.

No campo da responsabilidade civil médica, essa diretriz ganha relevo ainda maior, justamente em razão da assimetria informacional existente entre médico e paciente.

Com efeito, o profissional de saúde detém não apenas o conhecimento técnico necessário à compreensão do procedimento realizado, mas também o controle sobre a execução da intervenção e a guarda integral da documentação clínica, incluindo prontuários, registros e exames.

Por sua vez, o paciente encontra-se em posição de manifesta vulnerabilidade, sem acesso pleno às informações e sem capacidade técnica para produzir prova em sentido contrário.

Diante desse cenário, cabia ao réu/apelado demonstrar, de forma clara e objetiva, que os procedimentos realizados foram tecnicamente adequados, que o resultado obtido era compatível com as condições clínicas da paciente e que todas as informações relevantes foram previamente prestadas. Contudo, não logrou êxito em se desincumbir desse ônus.

Um dos pontos mais relevantes do caso reside na ausência de documentação fotográfica pré-operatória que permitisse a comparação objetiva entre o estado das mamas da autora/apelante antes da primeira cirurgia e o estado atual, após as três intervenções realizadas pelo réu/apelado.

A fotografia pré-operatória constitui elemento essencial para a aferição do resultado em cirurgias de natureza estética.

Ocorre que o réu/apelado não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico do estado das mamas da autora/apelante antes da realização da primeira cirurgia, em 2017.

Por sua vez, o laudo pericial limitou-se a avaliar o estado atual - fotografado no momento da perícia - sem qualquer parâmetro comparativo com o período pré-operatório.

Ora, é dever ético e técnico do cirurgião plástico registrar, por meio de fotografias, o estado do paciente antes e depois da intervenção, sendo tais registros parte integrante do prontuário médico.

A inexistência dessa documentação impede a realização de comparação objetiva entre o estado inicial e o
resultado final
, comprometendo a análise da adequação do procedimento.

Tal omissão, juridicamente relevante, não pode ser imputada à autora/apelante, devendo ser interpretada em desfavor do profissional responsável pela documentação.

De outro lado, a autora/apelante trouxe aos autos prova fotográfica apta a demonstrar, de forma objetiva, a
insatisfatoriedade
do resultado alcançado.

Com efeito, as imagens revelam a persistência de ptose mamária, assimetria entre as mamas, volume aquém do esperado e presença de cicatrizes relevantes, circunstâncias incompatíveis com o desfecho normalmente esperado após sucessivas intervenções cirúrgicas com finalidade estética.

Nesse contexto, a conclusão pericial no sentido de que o resultado seria “muito bom” não se sustenta de forma isolada, sobretudo porque carece de base comparativa adequada.

Importa registrar que a prova pericial, embora relevante, não vincula o julgador e deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos dos autos. Havendo divergência entre o laudo e as demais provas, cabe ao magistrado valorar criticamente o conjunto probatório.

Assim, a ausência de parâmetros objetivos fragiliza a conclusão do “expert”.

Com efeito, em cirurgias estéticas, não basta a aferição da correção técnica do procedimento; é indispensável verificar se o resultado alcançado corresponde à legítima expectativa do paciente, construída a partir das informações prestadas pelo profissional.

Ademais, ainda que se abstraia a ausência de documentação pré-operatória, os próprios elementos constantes dos autos evidenciam a incompatibilidade entre o resultado obtido e aquele inicialmente pretendido.

A autora/apelante submeteu-se à primeira cirurgia em 2017 com o objetivo declarado de corrigir a flacidez mamária (ptose grau II) e melhorar o aspecto estético mediante implante de próteses de silicone de 275 ml. Esperava-se, portanto, maior volume, sustentação e melhora estética.

Contudo, a sucessão de três intervenções revela um quadro progressivamente incompatível com esse objetivo.

Após a primeira cirurgia (2017), houve agravamento da flacidez e deslocamentos frequentes das próteses, o que motivou nova intervenção.

Após a segunda cirurgia (2019), observa-se, pelas fotografias juntadas aos autos, a persistência dos problemas, com posicionamento irregular da mama esquerda.

Por fim, após a terceira cirurgia (2022), realizada com troca das próteses e alteração para o plano
submuscular
, verifica-se redução do volume mamário.

Ora, se o objetivo era corrigir as falhas anteriores e aprimorar o resultado estético, a diminuição do volume revela desfecho incompatível com a finalidade do procedimento.

Todavia, o que se observa no caso em análise é que, ao longo das três cirurgias, a autora/apelante não apenas deixou de alcançar o resultado esperado, como passou a apresentar novos problemas, incluindo deslocamento de próteses, assimetrias, dores e, ao final, redução do volume mamário.

Esse último aspecto mostra-se especialmente relevante, pois contraria diretamente o propósito da intervenção.

A justificativa pericial, no sentido de que a percepção de volume poderia variar por fatores como edema ou posicionamento da prótese, não se mostra suficiente para afastar a inconsistência evidenciada, sobretudo porque a queixa da paciente se refere ao resultado consolidado, e não ao período imediato do pós-operatório.

Ademais, a alteração da técnica cirúrgica, com mudança do plano
subglandular
para o
submuscular
, constitui decisão de significativa relevância clínica e estética, apta a influenciar diretamente o
resultado final
.

Tal circunstância deveria ter sido previamente esclarecida à paciente, inclusive quanto aos possíveis efeitos sobre a aparência das mamas, especialmente porque pode implicar redução aparente de volume em determinadas características anatômicas. Na hipótese, não há prova de que tais informações tenham sido devidamente prestadas à autora/apelante.

Outro elemento que fragiliza a conclusão pericial é o reconhecimento de que, ao final das intervenções, as mamas ainda apresentavam ptose, ainda que classificada como “fisiológica”.

Ora, se o objetivo central era corrigir a flacidez mamária, a persistência desse quadro após três cirurgias realizadas ao longo de anos evidencia o não atingimento do resultado esperado.

Não se desconhece que fatores biológicos individuais, como histórico de gestações e amamentação, podem influenciar o resultado. Todavia, tais fatores não afastam a responsabilidade do profissional que assumiu obrigação de resultado.

Se tais circunstâncias tornavam o resultado pretendido de difícil obtenção, incumbia ao médico informar previamente a paciente - e não apenas após sucessivas intervenções malsucedidas.

Essas circunstâncias reforçam, portanto, a necessidade de adequada informação prévia acerca das limitações do procedimento e das reais possibilidades de sucesso.

E é justamente nesse ponto que se evidencia outra falha relevante: a violação do dever de informação.

O dever de informar constitui elemento essencial da relação médico-paciente, impondo ao profissional o encargo de esclarecer, de forma clara e completa, a natureza do procedimento, seus riscos, alternativas e limitações, bem como as expectativas realistas de resultado.

No caso, o próprio laudo pericial reconhece falha na comunicação entre as partes, especialmente quanto à técnica adotada na terceira intervenção.

Assim, a ausência de prova de que a paciente, ora autora/apelante, foi devidamente informada acerca dessa alteração e de suas implicações compromete a validade do alegado consentimento prestado.

A mudança de técnica exigia consentimento informado específico, devidamente documentado. Logo, sua inexistência configura violação autônoma ao dever de informação, apta, por si só, a ensejar responsabilidade civil.

Diante de todo esse contexto, a não obtenção do resultado esperado -evidenciada pela persistência de flacidez e demais inconformidades - faz presumir a responsabilidade do profissional, nos termos da obrigação de resultado.

Superada essa questão, demonstrado o insucesso dos procedimentos e a necessidade de nova intervenção, impõe-se o acolhimento do pedido de obrigação de fazer consistente no custeio de cirurgia reparadora a ser realizada por outro profissional.

A escolha de profissional diverso é medida que se impõe diante da quebra da relação de confiança, sendo inadequado exigir que a autora se submeta novamente ao mesmo médico.

Por sua vez, tendo sido imposta obrigação de fazer consistente no custeio de nova cirurgia reparadora por profissional diverso, revela-se indevida a condenação concomitante ao pagamento de danos materiais pelos mesmos fatos, sob pena de configuração de “bis in idem”, em razão da dupla reparação do mesmo prejuízo.

Por fim, entendo que o dano moral
encontra-se
devidamente configurado na hipótese dos autos.

A apelante submeteu-se a três intervenções cirúrgicas invasivas, ao longo de cinco anos, realizadas pelo mesmo profissional, com o legítimo propósito de aprimorar sua aparência e elevar sua autoestima - bem jurídico diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à integridade psicofísica, tutelado pelo art. 5º, X, da Constituição Federal e pelo art. 186 do Código Civil.

No entanto, o resultado, conforme evidenciado pela prova fotográfica, mostrou-se aquém do esperado, persistindo a ptose mamária que motivou a busca pelo tratamento, além de assimetria e redução do volume mamário após a terceira intervenção, circunstâncias objetivamente incompatíveis com a finalidade estética das cirurgias realizadas.

Nesse contexto, o dano moral se configura in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico, pois decorre da própria situação fática.

A convivência prolongada com resultado estético insatisfatório, em região do corpo diretamente ligada à autoimagem e à feminilidade, somada à submissão reiterada a procedimentos invasivos sem o resultado prometido, extrapola o mero dissabor cotidiano e caracteriza violação relevante à esfera íntima da personalidade.

Diante disso, fixo a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que se revela proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta do réu e ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto, data máxima vênia,
DIVIRJO
do voto condutor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao custeio integral de nova cirurgia reparadora mamária, a ser realizada por profissional de escolha da autora, em prazo razoável a ser fixado pelo juízo de origem, sob pena de conversão em perdas e danos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do evento danoso (Súmula 43 do STJ ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Por consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes, na proporção de 75% para o réu/apelado e 25% para a autora/apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se, quanto à autora, o disposto no § 8º do referido artigo.

É como voto.

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa.
Serly
Marcondes Alves (
1ª Vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026